Tribunal: TJMT
Processo: 1010550-82.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010550-82.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAELA RELEM MAGALHAES DA SILVA - CPF: 028.393.331-39 (EMBARGANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FELIPE SANTOS DE MORAES - CPF: 053.529.683-59 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE
DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
- INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

O mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
RAFAELA RELEM MAGALHAES DA SILVA
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
PROVEU PARCIALMENTE

o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado no que se refere à sucumbência recíproca e do valor fixado à título de honorários advocatícios.

Defende que “
considerando que o D. Juízo declarou a inexigibilidade da dívida delineada na exordial e determinou a cessação das cobranças, a r. sentença deveria ter julgado a demanda inteiramente procedente, arbitrando-se a verba sucumbencial em desfavor da requerida, ora embargada
”, id. 178512154 - Pág. 2.

Menciona que “
para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior
”, id. 178512154 - Pág. 2.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que seja o vicio sanado, julgando a demanda inteiramente procedente e, consequentemente, afastando a sucumbência recíproca.

A parte embargada, intimada, apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (id. 180283694 - Pág. 1/6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
RAFAELA RELEM MAGALHAES DA SILVA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
PROVEU PARCIALMENTE
o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDDE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA DIGITAL – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ÍNFIMA – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – FIXAÇÃO EQUITATIVA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §§8º E 8º-A, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

“O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Necessidade de fixação por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, diante do baixo valor atribuído à causa.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que o embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende rediscutir matéria já decidida, ainda que por outros argumentos, ao alegar vícios no julgado, o que é indevido pela via dos aclaratórios.

Malgrado tais alegações, o acórdão foi expresso ao dispor no que tange
à fixação dos honorários sucumbenciais
. Vejamos, um trecho do acórdão:

“
No que tange à fixação dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil estabelece a seguinte disciplina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Esta é a regra geral regulada no artigo 85 do CPC e que, sempre que possível, deverá ser a primeira a ser utilizada.

No que tange a apreciação equitativa, o egrégio Superior Tribunal de Justiça concluiu, a partir do julgamento do TEMA 1076, definiu que não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Da mesma forma, definiu que é obrigatório nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Ficou sedimentado, ainda, o entendimento que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A fim de corroborar com a tese firmada pela Corte Superior, foi publicada a Lei Federal n. 14.365, em 03/06/2022, que incluiu o parágrafo 8º-A, ao artigo 85 do CPC, o qual, por sua vez, reserva a equidade exclusivamente para os casos expressos nos Parágrafos 8º e 8º-A, este introduzido pelo mesmo Diploma legal reformador. Veja-se:

...

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”

No caso em exame, diante da sucumbência recíproca, a sentença condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, valor que certamente não remunera dignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte apelante.

O arbitramento da verba honorária no montante de apenas R$500,00 (quinhentos reais) representa verba irrisória, mostra-se, mesmo, afrontoso com o trabalho do profissional que desempenhou sua função, caso em que se mostra cabível a apreciação equitativa, a fim de remunerar de forma condigna o patrono da parte apelante que desempenhou sua função em favor da parte.

Assim, a se considerar a baixa complexidade da causa, o grau de zelo profissional, o trabalho realizado e tempo exigido para o serviço, os honorários advocatícios, ora fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mostram-se suficientes para remunerar o trabalho dos causídicos”.

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração com efeito infringente, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024